Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-53.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002909-53.2016.8.11.0002
APELANTE: JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA
APELADO: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME
O apelante noticia o deferimento de gratuidade no primeiro grau nos seguintes termos:
(...) "Excelência conforme exposto acima, a apelante possui benefício da justiça gratuita já deferido pelo juízo “a quo” em fls.65 abaixo ilustrado." (...) (Id. 38912735).
Ocorre que não há no processo referida decisão. Dessa forma, intime-se para que proceda a juntada da decisão ou para apresentar documentos para análise da alegada hipossuficiência.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator